Tribunal: TJMT
Processo: 1009221-54.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL n. 1009221-54.2018.811.0041 - PJE
RECORRENTES: AGEMED SAÚDE LTDA
RECORRIDO: MARIA HELENA BASTOS ORMOND
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela AGEMED SAÚDE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 51124977):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO POR SUPOSTO CANCELAMENTO DE CONTRATO – PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS ANTERIOR COM ATRASO DE DEZ DIAS, PORÉM, QUASE VINTE DIAS ANTES DA NEGATIVA DE COBERTURA – INOBSERVÂNCIA DO ART.13, INCISO II, DA LEI No 9.656/98 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA GESTORA DE BENEFÍCIO – MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO – ART.25 DO CDC – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não obstante a usuária do plano de saúde coletivo atrasar em dez dias o pagamento de mensalidade, se a negativa do procedimento médico se deu vinte dias após a quitação de tal parcela, mediante pagamento de novo boleto com data de vencimento reagendada, descabe falar-se em legitimidade da negativa de cobertura, muito menos em licitude do cancelamento do plano, sobretudo quando não evidenciado o requisito do inciso II do art.13 da Lei no 9.656/98. Apesar de o novo boleto pago ter trazido o nome da administradora do benefício beneficiária contendo abreviatura, se o número do CNPJ (11.165.556/0001-54) é o mesmo, assim como a Agência e o Código do Beneficiário são os mesmos dos boletos dos meses anteriores, recai sobre fornecedora a demonstração de que o respectivo valor não entrou em sua conta. Por força da regra do §1o do art.25 do CDC, tanto a operadora do plano de saúde quanto a gestora/administradora do benefício compõem a mesma cadeia de prestação de serviços médico-hospitalares, respondendo solidariamente pela negativa indevida de atendimento, assim como pelos danos dela decorrentes. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção do STJ no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo (AgInt no REsp 1.754.140/MG). Muito embora a culpa preponderante seja das rés apelantes – que negaram a cobertura de atendimento médico em um momento que já não havia qualquer mora da autora – certo é que, ao atrasar em dez dias a mensalidade de seu plano de saúde, a apelada contribuiu para a ocorrência do dano, devendo seu comportamento ser sopesado no momento do arbitramento do quantum indenizatório, nos termos do parágrafo único do art.944 e do art.945 do CC/2002.-” (TJMT, RAC 1009221-54.2018.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020)
Os Embargos de Declaração ID. 52304496 foram rejeitados e ID. 52607473 foram parcialmente acolhidos, conforme acórdão ID. 56895995:
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – EMBARGOS DA RÉ: ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA EM FASE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS DA AUTORA: ADUZIDA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO APELO DE UMA RÉ E NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES AO APELO DA OUTRA – ACOLHIMENTO PARCIAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ REJEITADOS E ACLARATÓRIOS DA AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE. De acordo com a interpretação conjunta do art.85, §11, do CPC/15 e da Súmula 326 do STJ, o provimento parcial dos apelos das rés apenas para a redução da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais não enseja o redimensionamento ou a redistribuição do ônus de sucumbência em sede recursal. “O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).” (STJ – AgInt no AREsp 603.130/RS) Logo, se a finalidade do ato processual suprimido – ou seja, a intimação para as contrarrazões ao apelo de uma das rés – foi atingido pela apresentação das contrarrazões, onde a autora/apelada teve a oportunidade de se contrapor ao pleito recursal de redução da verba indenizatória, descabe falar-se em nulidade. Tendo o aresto sido omisso em analisar o pedido de gratuidade da justiça manejado no corpo do apelo, deve tal omissão ser sanada. A declaração pura e simples do interessado não configura prova inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o juiz se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão da justiça gratuita. À mÍngua de provas hipossuficiência econômica declarada, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade. Não o fazendo, deve-lhe ser negado o benefício da gratuidade, oportunizando-se ao recorrente recolhimento do preparo em prazo assinalado pelo relator, sob pena de deserção. ”
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indefiro pela r.decisão (ID. 57964570).
A parte Recorrente aduz que “à luz do artigo 105, III, alínea “c” da Constituição da República e consoante súmula 86 desta Corte, é cabível o presente RECURSO ESPECIAL como meio de alcançar o fim desejado, qual seja, a reforma do acórdão que denegou a gratuidade de justiça da Recorrente.”
Afirma que houve o indeferimento de seguimento do Recurso de apelação por falta de preparo, não observando o pedido de gratuidade de justiça feito no recurso.
Postula pela concessão da Justiça Gratuita, requerendo a dispensa do recolhimento do preparo recursal atinente à Apelação Cível já analisada, asseverando que não possui condições para realizar o pagamento das despesas processuais.
Aponta que há cerceamento de defesa no caso concreto, uma vez que o Magistrado se absteve de analisar os documentos acostados aos autos, afrontando o disposto no artigo 5o, LV da CF.
Recurso tempestivo (ID. 57891459).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 67055456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Desnecessidade de recolhimento de preparo
Nos termos do artigo 101, §1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.222.355/MG, de minha relatoria, chegou à conclusão de que "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício".
3. Esta Corte pacificou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração contra decisão que nega seguimento a recurso especial, como regra, não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC. Excepcionalmente, nos casos em que a decisão for proferida de forma tão genérica que nem sequer permita a interposição do agravo, caberá a oposição de referido recurso.
4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 673.698/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 04/05/2016).
Sendo assim, passa-se a análise da admissibilidade do apelo especial independentemente do preparo recursal.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
No mesmo sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA 'E SEGUINTES'. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019).
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o alegado cerceamento de defesa por entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.
5. Além disso, o exame da pretensão recursal no sentido de verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis demandaria nova análise da matéria fática, providência vedada nesta sede.
6. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração do dissídio mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015).
7. Agravo interno a que se dá provimento para afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp 1449307/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019)”
In casu, quanto à divergência jurisprudencial alegada não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII